Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701273-02.2022.8.07.0011 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS APELADO: SHIRLEY CRISTINE GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Compulsando os autos em epígrafe, verifico que se trata de Recurso Especial (Id 55508106) interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Tempus contra acórdão da 4a Turma Cível (Id 54669571), que negou provimento à apelação por ele interposta. Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 05/02/2024, às 11h39. É o relato do necessário. Decido. O procedimento em tela foi encaminhado a esta magistrada, em plantão judicial da segunda instância, após a apresentação de recurso especial interposto no feito primitivo. Contudo, destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que a hipótese não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao plantão judicial. Ademais, nem se cogite da hipótese de que seria o caso de admissão do referido recurso especial, haja vista não ser do desembargador plantonista tal competência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO o encaminhamento do processo à e. Presidência deste Tribunal, para oportuno exame do recurso especial. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância